Tribunal: CARF
Processo: 13820.001012/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001012/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.299 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
EDNILSON JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. EMPRESA
DEVIDAMENTE INTIMADA. COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DA
RFB.
REQUISITO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, sua
comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca de sua
intenção de ser excluída do Regime de Tributação pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 05-25.251 da 1a Turma da DRJ/CPS, de 20 de março de 2009
(fls. 24 a 27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001012/2008-13
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001012/2008-13

Trata-se de pedido de exclusão do Simples Nacional (Lei Complementar ° 123, de 14 de
dezembro de 2006), negado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Caetano do Sul/SP (fls. 15/16) à conta da valência para todo o 2° semestre de 2007 de
opção pregressa regularmente feita — seria condição de procedibilidade que o pleito se
desse ainda em agosto/2007, circunstância não ocorrente em face do protocolo do
presente anotado em 30/06/2008 (capa).
Cientificado da decisão retro em 06/08/2008 (fl. 17, verso), o Contribuinte interpôs a
competente manifestação de inconformidade em 13/08/2008 (fl. 18), na qual alega,
breve síntese, que teria pendências impeditivas para seu ingresso no sistema de
tributação em voga.
A DRJ/CPS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob os seguintes fundamentos (fls. 25 e 26):
[...] Em resumo, foi possível a retratação:
1) Para os Contribuintes migrados automaticamente do Simples Federal para o Simples
Nacional, mas desde que feito entre o primeiro dia útil de julho de 2007 até 20 de agosto
de 2007;
2) Para os Contribuintes que voluntariamente optaram pelo Simples Nacional, mas
desde que o fizessem entre o primeiro dia útil de julho de 2007 e o dia 31 de agosto de
2007.
A situação deste Contribuinte enquadrar-se-ia na segunda hipótese, em vista da opção
regularmente feita (03/07/2007), processada (18/08/2007) e aceita com efeitos
retroativos a 01/07/2007 (fls. 12/14).
[...] o Contribuinte, se bem que relate a intenção de se ver fora do Simples Nacional,
não traz aos autos qualquer elemento/documento que possa indicar ter tido ele,
Contribuinte, tomado alguma concreta providência a respeito no espaço de tempo
assinalado no art. 6°, § 12, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007 [...].

Face ao referido Acórdão da DRJ/CPS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 30 a 31), requerendo, diante de alegada demonstração de insubsistência e
improcedência do indeferimento, seja acolhido o recurso interposto, para o fim de ser acatado o
seu pedido de exclusão da empresa do Simples Nacional.
Por fim, fl. 31, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela
1a Turma da DRJ/CPS requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 32 a 43).
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001012/2008-13

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11 de maio de 2009,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 30, face ao recebimento da intimação datada de 14 de
abril de 2009, fl. 29) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que, à contribuinte,
foi indeferido o pedido de exclusão do SIMPLES.
Não obstante a existência de decisões administrativas no presente processo, a
empresa contribuinte alega que, desde 17 de agosto de 2007, conforme Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, anexada ao processo à fl. 38, é
optante pela forma de tributação do Lucro Presumido.
Ocorre que, como bem esclarecido pelo i. Relator do Acórdão no 05-25.251 ora
recorrido, Gleiber Menoni Martins, “os agentes da Administração Pública não podem se afastar
dos comandos normativos regularmente expedidos”, sendo do contribuinte o ônus de respeitar as
normas jurídicas.
Assim, conforme documentos apresentados pelas Autoridades Fiscais, a empresa
contribuinte, em 03 de julho de 2007, solicitou seu ingresso ao Regime de Tributação do Simples
Nacional, que foi deferido em 18 de agosto de 2007, após sanadas pendências dentro do prazo.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001012/2008-13

Importante evidenciar que a inclusão da contribuinte se deu por opção e não pela
migração automática.
Como requisito à exclusão da contribuinte do Regime do Simples Nacional, a
resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007 dispõe:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
I - por opção;
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), por meio do Portal do Simples Nacional na internet:
I - na hipótese do inciso I do caput, a qualquer tempo;
(grifos nossos)
A corroborar o exposto acima, oportuno transcrever o disposto no artigo 16 da Lei
Complementar no 123 de 2006, que menciona ser irretratável para todo o ano-calendário a opção
pelo Simples Nacional:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(grifo nosso)
Apesar de mencionar sua intenção de se ver fora do Regime Tributário do Simples
Nacional, a contribuinte não apresenta prova alguma de fato ou de direito capaz de demonstrar
que se enquadrou nos ditames legais para a exclusão, o que não ocorreu.
Nesses termos, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é
medida que se impõe, devendo a sua opção pelo SIMPLES ser mantida somente em relação ao
ano-calendário 2007, sem interferência nos demais anos calendários que se seguiram.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a comunicação tempestiva da contribuinte
ao Fisco de seu desejo de se ver excluída do Regime tributário simplificado, torna-se inviável o
reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001012/2008-13

Considerando-se, portanto, a literalidade do artigo 3o, inciso I, §1o e seu inciso I, d
resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007 bem como do artigo 16 da Lei Complementar no
123 de 2006, e, diante da ausência de demonstração cabal do alegado pela empresa Recorrente,
pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, devendo a sua opção pelo SIMPLES ser mantida somente em
relação ao ano-calendário 2007, sem interferência nos demais anos calendários que se seguiram.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital